Tribunal: TJMT
Processo: 1074841-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074841-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA ALMEIDA LTDA - CNPJ: 47.454.885/0001-62 (RECORRIDO), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO), MIRIAN STHEFANY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 928.125.382-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR NOTAS FISCAIS, FICHAS DE ATENDIMENTO E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA DE GUIAS TISS NÃO COMPROVADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por clínica de fonoaudiologia, condenando-a ao pagamento de R$ 2.440,99, acrescido de correção monetária e juros. A recorrente sustenta ausência de comprovação da prestação dos serviços por falta de guias TISS assinadas e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas apresentadas pela clínica — notas fiscais, fichas de comparecimento e e-mails — são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e, consequentemente, justificar a condenação da operadora ao pagamento do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por notas fiscais, fichas de comparecimento assinadas e e-mails encaminhados à operadora, demonstra a realização dos atendimentos e o conhecimento inequívoco da devedora sobre o débito.

4.

A ausência de guia TISS preenchida não invalida a comprovação dos serviços quando há documentação idônea e comunicação direta entre as partes admitindo o processamento do pagamento.

5.

A operadora não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, tampouco demonstrou o pagamento, ônus que lhe incumbia.

6.

A invocação tardia de requisito formal não exigido na via administrativa configura comportamento contraditório, incompatível com o dever de boa-fé objetiva.

7.

Mantém-se a sentença por estar devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da prestação de serviços pode ser feita por meio de documentos diversos das guias TISS, desde que evidenciem a efetiva realização dos atendimentos e o conhecimento da contratante.

2.

A exigência de formalidade não suscitada oportunamente e invocada apenas após a judicialização viola o princípio da boa-fé objetiva.

3.

Incumbe ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074841-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Unimed Vertente do Caparao Coop Trab Médico Ltda

Recorrido(s):

M. Sthefany da Silva Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 2.440,99 a ser acrescido de atualização pelo INPC, a partir da citação, e de juros compensatórios de 1% (um por cento) a.m. a partir da condenação.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que a autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços, pois não apresentou as guias TISS assinadas, afirmando que as notas fiscais, por si só, seriam insuficientes para demonstrar o débito, motivo pelo qual requer a reforma da sentença. Também renova o pedido de gratuidade judiciária.

Na petição inicial, a autora, clínica de fonoaudiologia, alega ter realizado atendimentos autorizados pela ré Unimed Vertente do Caparaó e emitido duas notas fiscais nos valores de R$ 1.190,00 (03/10/2022) e R$ 850,00 (01/11/2022), totalizando R$ 2.040,00, sem que houvesse o repasse contratado. Após tentativas frustradas de cobrança, pleiteia o pagamento atualizado (R$ 2.440,99) e indenização por danos morais.

Pois bem. A autora instruiu a exordial com notas fiscais, fichas de comparecimento assinadas e e-mails demonstrando a prestação do serviço e o conhecimento inequívoco da operadora acerca do débito.

Consta dos autos e-mail enviado em 05/10/2022, requerendo programação de pagamento referente à NF nº 202206, no valor de R$ 1.190,00, acompanhada de documentação comprobatória do atendimento.

Posteriormente, em 01/11/2022, novo e-mail foi enviado reiterando cobrança referente à NF nº 2022012, no valor de R$ 850,00, totalizando o montante original de R$ 2.040,00.

Em 19/12/2022, novo contato extrajudicial foi realizado pela autora, novamente indicando os mesmos valores pendentes e alertando para a ausência de retorno administrativo, sem qualquer objeção da recorrente quanto ao conteúdo, autenticidade ou suficiência documental apresentada.

Em reforço, as conversas anexadas com a petição inicial demonstram que a autora entrou em contato com a requerida e a ré admitiu que os serviços haviam sido direcionados para pagamento.

A tese recursal de ausência de comprovação dos atendimentos com fundamento exclusivo na falta de guia TISS preenchida não se sustenta frente ao conjunto probatório.

Além de inexistir impugnação administrativa tempestiva alegando pendência documental, verifica-se que a relação contratual foi operacionalizada por meio de comunicação direta e encaminhamento de documentos via e-mail, admitida pela própria recorrente.

A exigência de requisito formal não suscitado no momento oportuno e invocada somente após a judicialização constitui conduta incompatível com a boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório

.

O fato constitutivo do direito foi comprovado pela parte recorrida mediante notas fiscais emitidas em 03/10/2022 e 01/11/2022, fichas de comparecimento assinadas entre 02/09/2022 e 21/10/2022, além dos e-mails reiterados de cobrança enviados entre outubro de 2022 e março de 2023.

Por sua vez, a operadora não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, tampouco demonstrou o pagamento, ônus que lhe incumbia.

A alegação genérica de que “notas fiscais isoladamente não comprovam o serviço” não encontra respaldo no caso concreto, pois não se trata de documento unilateral descontextualizado, mas sim de somatório documental coerente, cronológico e convergente, reforçado por manifestação administrativa prévia da própria recorrente reconhecendo processamento do pagamento.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025